Tribunal: TJDFT
Processo: 0751932-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751932-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DAVID EDUARDO DA SILVA QUADROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de DAVID EDUARDO DA SILVA QUADROS contra decisão proferida pelo Juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 66977156, fls. 48/53), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, nos autos principais n. 0709362-25.2024.8.07.0017. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 03/12/2024, na posse de apenas uma munição de arma de fogo e uma faca tipo peixeira. Aponta que os tribunais superiores consolidaram entendimento jurisprudencial no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada da arma de fogo, é considerada conduta insignificante; portanto, materialmente atípica. Alega que a apreensão da munição de arma de fogo ocorreu em um contexto de suposta traficância de drogas, o que não restou configurado, e constituindo-se em uma verdadeira pesca probatória (fishing expeditiion), sendo a abordagem policial motivada em mera suspeita ocorrida em via pública. Discorre que a conduta supostamente praticada não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, e, ademais, o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, ostentando apenas uma condenação criminal pelo crime de receptação, ocorrido há mais de três anos. Fundamenta que acaso o paciente seja condenado, provavelmente não será estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, motivo pelo qual a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares, sendo mais adequado o estabelecimento de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente, porquanto carente de fundamentação concreta nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP, com a expedição do alvará de soltura, ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso. O pedido liminar foi indeferido (id. 67032772). Informações prestadas pelo Juízo da VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO no bojo do Processo n. 0709772-83.2024.8.07.0017, comunicando acerca da soltura relativa aos autos principais n. 0709362-25.2024.8.07.0017 (id. 67292160). Parecer da d. Procuradoria de Justiça em que oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (id. 68028433). É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, verifica-se que a insurgência no presente habeas corpus já restou apreciada pelo Juízo da primeira instância, conforme informações prestadas ao Id. 67292160, comunicando a revogação da prisão preventiva e concedendo liberdade provisória ao réu em razão dos supostos crimes descritos na ação penal principal n. 0709362-25.2024.8.07.0017. Assim, diante da questão, objeto de insurgência no presente habeas corpus, restar decidida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração, constatando-se, por consequência, a prejudicialidade do writ. Com essas considerações, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c com o inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO O WRIT, pela superveniente perda do interesse de agir, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas a Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora